Tribunal: STF
Processo: Rcl 95245
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo TST-Ag-E-ED-RR-200282-45.2010.5.05.0000, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e dos Recursos Extraordinários – RE 760.931 RG/DF e 1.298.647/SP, respectivamente, Temas 246 e 1.118 da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante aduz, em síntese, que “foi condenado subsidiariamente pelos  créditos trabalhistas deferidos à parte reclamante, sob fundamento de presunção de culpa in vigilando” (doc. 1, p. 1).

Afirma que o Tribunal Regional:

[...] manteve a responsabilidade subsidiária do ente público com base:  
• no mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela prestadora;   
• na inversão do ônus da prova;   
• e na presunção de culpa da Administração Pública (doc. 1, p. 1). 

Segundo sustenta, o Tribunal Superior do Trabalho:

[...]  ao invés de aplicar diretamente a tese vinculante do STF para afastar a  responsabilidade subsidiária do ente público, a 2ª Turma determinou o retorno dos autos ao TRT para  novo exame da culpa in vigilando [...] (doc. 1, p. 1). 

Aduz, ainda, que opôs embargos de declaração contra a determinação de retorno dos autos, mas foram rejeitados e:

[...] posteriormente, [...] interpôs embargos à SDI-1 demonstrando divergência  jurisprudencial entre Turmas do TST.  
Contudo, a SDI-1 negou seguimento aos embargos sob o fundamento de que os paradigmas  não tratavam especificamente do “cabimento ou não do retorno dos autos ao TRT”.   
Interposto agravo, a SDI-1 manteve a inadmissibilidade, afirmando inexistir confronto válido de  teses [...]. 
Ocorre que o ato reclamado afronta diretamente a autoridade das decisões vinculantes desta  Suprema Corte na ADC 16 e nos Temas 246 e 1.118 (doc. 1, p. 2). 

Afirma:

[...] Ocorre que, no caso concreto, a autoridade desses precedentes foi frontalmente desrespeitada.  Isso porque a decisão reclamada, embora tenha reconhecido expressamente a incompatibilidade da  condenação fundada em culpa presumida, manteve a lógica decisória incompatível com a orientação  vinculante do STF ao determinar a reabertura da instrução para rediscussão da culpa administrativa,  preservando, na prática, premissas jurídicas já repelidas por esta Corte.  
Mais do que isso, o ato reclamado incorreu em manifesta desconformidade com os precedentes  vinculantes ao admitir a inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública e atribuir  relevância decisiva ao mero inadimplemento contratual como elemento apto à caracterização da culpa  estatal, precisamente o raciocínio jurídico vedado pela ADC 16 e pelos Temas 246 e 1.118.
[...] a Justiça do Trabalho da 5ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho  afrontaram diretamente essa autoridade ao manterem a condenação do SERPRO com base em um  regime de responsabilidade automática e culpa presumida, dispensando a prova de falha fiscalizatória  efetiva (doc. 1, pp. 3-4).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...]  a total procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar a decisão do  TST pela SDI-1 do TST; reconhecer a afronta à ADC 16 e aos temas 246 e 1.118; determinar a  aplicação direta das teses vinculantes do STF e afastar definitivamente a responsabilidade  subsidiária do Serpro;  
3. seja cassada a decisão que determinou o retorno dos autos ao TRT para novo exame da culpa  administrativa (doc. 1, p. 10).

É o relatório. Decido. 

Compulsando os autos, verifico que o TST, em juízo de retratação, deu provimento parcial ao recurso de revista interposto pelo ora reclamante. Extraio do voto condutor do acórdão reclamado os seguintes trechos:

[...] 2 – MÉRITO 
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL.
[...] A Segunda Turma do TST, em juízo de retratação, deu parcial provimento ao recurso de revista interposto por SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS – SERPRO, determinando o retorno dos autos ao Tribunal Regional para que examine, à luz do quadro fático probatório, a existência ou não de culpa in vigilando, nos termos da fundamentação (fls. 335-338).
[...] A Segunda Turma do TST, exercendo juízo de retratação, concluiu que o acórdão do Regional diverge da tese fixada pelo STF no RE 760.931-DF (Tema 246 de repercussão geral) e da ADC 16-DF, que vedam responsabilidade automática do Poder Público pelo mero inadimplemento da contratada (art. 71, § 1º, Lei 8.666/93), e, por isso, deu provimento parcial ao recurso de revista, para afastar a responsabilidade subsidiária até então estabelecida. 
Por constatar que o Regional não teria examinado especificamente a conduta omissiva da tomadora de serviços na fiscalização do contrato (conforme exigido pela Súmula 331, V, do TST), a Turma determinou o retorno dos autos ao Tribunal Regional para que se manifeste sobre a comprovação ou não da culpa à luz do quadro fático-probatório.
[...] Na análise dos arestos paradigmas e das razões de decidir adotadas no acórdão embargado, verifica-se que em nenhum dos arestos apresentados no recurso de embargos há qualquer referência ao cabimento ou não de determinação de retorno dos autos ao Tribunal Regional, de modo que não se tem o confronto de teses necessário à configuração de divergência jurisprudencial apta a justificar a admissão de embargos à SbDI-1.
 Deles não se extrai que se tenha fixado tese abstrata acerca da necessidade ou não de retorno dos autos ao Tribunal Regional. Explicitam apenas que, naqueles casos, cabia a exclusão da responsabilidade subsidiária quando pautada na presunção da culpa pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhistas devidas pelo tomador de serviços. Trata-se, pois, de solução específica baseada no quadro fático examinado naquele processo, sem que o recurso de embargos traga esse confronto de modo analítico. 
Nesse passo, os julgados apresentados não abordam a particularidade contida no acórdão impugnado, por intermédio do qual foi reconhecida a necessidade de retorno dos autos ao Tribunal Regional para exame da conduta culposa no cumprimento das obrigações constantes da Lei 8.666/93, por verificar que o Tribunal Regional deixou de analisar a existência ou não da culpa in vigilando da administração pública na fiscalização do contrato quanto às obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço, a permitir conferir a observância da autoridade da decisão proferida pelo STF no julgamento da ADC 16 e do RE 760.931 (doc. 18, pp. 1-4).

Diante disso, determino a intimação da parte reclamante para que esclareça, no prazo de 5 dias, o interesse de agir nesta reclamação constitucional, uma vez que o Tribunal reclamado afastou expressamente a responsabilidade do ente público pelos débitos trabalhistas.

Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator